Tribunal: TJES
Processo: 5001416-57.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001416-57.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CONCEICAO MANTOVANNI SEIBERT
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001416-57.2022.8.08.0030

RECTES.: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.: CONCEIÇÃO MANTOVANNI SEIBERT

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. LINHA BLOQUEADA PARA CHAMADAS. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora alega ser cliente da requerida, mas que teve seu serviço de internet e telefonia fixa bloqueados pela operadora, tendo entrado em contato junto à empresa para resolver, mas sem êxito. Quando do contato, foi informada de que houve um cancelamento por motivos de suspeita de fraude (back office) ou “problema sistêmico” e nem a loja fÍsica e nem a atendente conseguiram apresentar uma solução. Por este motivo, requer o restabelecimento dos serviços, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Em sede de contrarrazões recursais (ID. 3535615), requer a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 3535610), requer a reforma da sentença, eis que atuou dentro dos limites legais, agindo no exercício regular de um direito. Aduz que o bloqueio da linha se deu em razão da ocorrência de fraude da linha da parte recorrida, e que a condenação por danos morais deve ser afastada, ou, subsidiariamente, seja reduzido o quantum indenizatório. Por fim, alega que o valor da multa por descumprimento arbitrada pelo juízo é desproporcional.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3535607) dispôs que: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, com espeque no art. 487, I do CPC para: a) RATIFICAR a tutela de urgência outrora proferida; b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir do evento danoso”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

Da análise das provas constantes dos autos, em especial aos documentos e vídeo colacionados à inicial, bem como anexos de áudio apresentados pela empresa em sua contestação, observo que a parte autora logrou êxito em demonstrar que os serviços contratados foram indevidamente interrompidos pela empresa, fato que caracteriza falha na prestação dos serviços.

A ora recorrente, por sua vez, não questiona o bloqueio na linha telefônica da autora; e, apenas se limita a afirmar a ocorrência de “indícios de fraude”, sem demonstrar a sua efetiva ocorrência ou diligência na solução do problema da consumidora, e apresenta tela sistêmica demonstrado o status em “Back Office” (ID 3535592).

Por mais que a recorrente possa bloquear a linha em razão de suspeita de fraude, conforme indicado nas Resoluções da Agência Reguladora, esta intercorrência não pode ser permanente, ainda mais que a consumidora questionou a solução do problema junto a operadora, que chegou a enviar técnico em sua residência, sem solucinar a questão, haja vista a inexistência de fraude.

Assim, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Todavia, o dano moral, mesmo considerando o caráter pedagógico-punitivo, não pode se dissociar da realidade do caso concreto, na qual se incluem a gravidade do dano suportado e a condição econômica das partes.

No caso, a recorrida se identifica como hipossuficiente, e o valor da indenização foi fixado em R$ 10.000,00. Embora tenha de fato suportado transtornos pelo bloqueio de sua linha, o quantum fixado se encontra acima dos padrões desta Turma Recursal para casos similares, pois a gravidade é reduzida quando comparado a situações em que o consumidor teve expectativas completamente frustradas e alteração substancial de seu cotidiano.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, o recorrente questiona a pena de multa processual por descumprimento da obrigação, aduzindo que cumpriu a sentença antes mesmo do prazo determinado pela decisão liminar, bem como que a sentença fixou valor desproporcional para a pena de multa; neste caso, também merece prosperar o pedido da empresa ré.

Isto porque a recorrente efetuou o adimplemento total das obrigações às quais fora condenada, conforme se observa a partir da réplica apresentada pela recorrida ao ID. 3535603, p. 02, em que esta afirma: “(...) que o serviço foi normalizado no mesmo dia que a r. decisão que deferiu a tutela de urgência foi proferida”.

Assim, nos termos do art. 537 do CPC, entendo por extinguir as astreintes impostas, na medida em que o obrigado demonstrou cumprimento da obrigação determinada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, determinar a redução da condenação a título de danos morais, fixando-a em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como determinar a extinção da pena de multa processual aplicada, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.